Tribunal: TJMT
Processo: 1022676-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022676-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (EMBARGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (EMBARGADO), VINICIUS SANTOS CIRIACO - ME - CNPJ: 26.741.677/0001-74 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
– PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFFESA) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – AÇÃO NÃO ANGULARIZADA – TETANTIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SEM ÊXITO – ADVOGADO QUE ACESSOU O RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA CHAMA “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Ainda que assente o entendimento de que inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária, costumeiramente procedo com a tentativa de intimação pessoal da parte agravada, o que foi realizado no caso, contudo, sem êxito.

Além disso, o sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data. Nesse cenário, não há nulidade quando constatado que o advogado, que até então não compareceu aos autos originários, teve plena ciência do recurso, mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia, violando os princípios da boa-fé e da cooperação, aguardando, momento oportuno para suscitar nulidade, de julgamento que lhe é desfavorável, o que é inaceitável.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, cabe a condenação de multa ao embargante, em valor não excedente ao percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

L.P. DE OLIVEIRA EIRELI (VINÍCIUS SANTOS CIRIACO – ME),
contra acordão sob a minha Relatoria que, a unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por
RAFAEL APARECIDO GONÇALVES e outro.

Inicialmente o Embargante invoca cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentar contraminuta. Alega que em outra ação de n. 1002692-65.2020.811.0003, foi angularizada a relação processual, portanto, os Embargados sabiam quem são os patronos do Embargante.

Requer seja anulado o acordão e reaberto o prazo para apresentar contraminuta ao agravo e possibilitar a sua participação na sessão de julgamento, com sustentação oral.

Adiante, defende a omissão quanto a análise de documentos indispensáveis para a concessão da tutela, que é o processo administrativo de consolidação da propriedade.

Afirma que o processo de consolidação da propriedade tramitou de forma regular e cumpriu todos os requisitos para a sua legalidade. Alega que não existem as irregularidades apontadas pelos agravantes.

Nestes termos, se acaso superada a preliminar de cerceamento de defesa, que seja sanada a omissão apontada com aplicação do efeito infringente, revogando a tutela de urgência deferida.

Nas contrarrazões, os Embargados explicam que o Embargante age de má fé, pois, que o advogado do Embargante teve acesso ao recurso, possuindo plena ciência tanto da existência do agravo quanto da decisão liminar e não se manifestou. Traz extrato de acesso de terceiro. Aduz que o Embargante se furtou do recebimento da intimação.

Explica que nos autos da ação anulatória o embargante não tinha sido citado quando da distribuição do recurso, de modo que não poderiam saber quem seria o advogado para representa-lo.

Quanto a omissão, rechaça as alegações do Embargante, pugnando pelo desprovimento e condenação em litigância de má-fé, seja pela dissimulação dos fatos e provas, seja pela intenção protelatória dos mesmos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos L.P. DE OLIVEIRA EIRELI (VINÍCIUS SANTOS CIRIACO – ME), contra acordão sob a minha Relatoria que, a unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por RAFAEL APARECIDO GONÇALVES e outro.

Não há falar em nulidade do acordão por cerceamento de defesa, ante a ausência de contrarrazões.

Isso porque, além de não haver a nulidade ventilada, por razões que doravante passarei a expor, a pretensão configura nulidade de algibeira, reprovada pelo ordenamento jurídico.

“Confira-se:

“(...) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. (...)” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Devem ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como as alegações de nulidade que ora se apresenta, chamada “nulidade de bolso”.

Merece ser destacada a lição trazida pela em. Ministra Nancy Andrighi, ao proferir o voto no julgamento do Recurso Especial 1.424.304⁄SP, sobre o uso do processo como difusor de estratégias e sobre a chamada "nulidade de algibeira", ao consignar: “A análise das nulidades não pode descurar que o processo, enquanto instrumento de realização da Justiça e consectário da manifestação de diversos valores constitucionais ( v.g. , direito de ação, direito de defesa, efetividade da prestação jurisdicional, razoabilidade, interesse público no desenvolvimento do processo em tempo razoável etc.), precisa caminhar de modo a tornar possível a convivência dos interesses envolvidos, sob pena de, ao se prestigiar exacerbadamente uma garantia, anular-se outra(s) com idêntico valor axiológico. 18. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ (e em especial esta 3ª Turma), atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada " nulidade de algibeira ou de bolso " (REsp 1.372.802⁄RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 17⁄03⁄2014; REsp 756.885⁄RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, DJ 17⁄09⁄2007). 19. O culto exacerbado à forma, lembra José Roberto dos Santos Bedaque, apenas " favorece aquele que pretende valer-se do processo para obter resultados que o direito material não lhe concede " (Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo : Editora Malheiros, 3ª ed., 2010, p. 103).

Claramente se vê que o advogado do Embargante tinha plena ciência da existência do recurso, tanto que consultou o recurso, o que se vê na aba “Acesso de Terceiros”, e tinha plena ciência desde o deferimento da liminar, que ocorreu aos 15/12/2021, pela manhã e o advogado teve acesso ao recurso, no mesmo dia, no período da tarde. Também acessou o recurso em 11/02/2022, ciente também do prazo para contraminuta e que o agravado, COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, não havia apresentado contraminuta; e, posteriormente aos 19/05/2022, vindo a protocolar os Embargos de Declaração aos 20/05.

Deu-se, portanto, a ciência inequívoca para praticar o ato.

Voltando-se a ausência de nulidade, tem-se que o artigo 1.019, II, do CPC, prevê: “...a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias...”. No caso, como o Embargante não tinha sido citado na ação originária e não havia advogado constituído naquele feito, foi tentada sua intimação pessoal, contudo, sem êxito, embora a jurisprudência majoritária dispense a diligência, quando ausente a angularização.

A respeito da desnecessidade:

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT 10261866520208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Em que pese a desnecessidade, repito, foi tentada a intimação pessoal do Embargante, contudo, sem êxito.

Por fim, veja-se que do processo n. 1006997-58.2021.8.11.0003, até o momento o Embargante não tem advogado constituído, embora também naqueles autos o advogado Dr. Bruno Garcia Peres venha acessando desde 16/12/2021; portanto, por mais um meio teve acesso ao presente recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

No mérito, o Embargante defende omissão.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO – ANÁLISE SUMÁRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR QUANTO AO LEILÃO – IMÓVEL MORADIA DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DETERIORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência deve ser concedida quando, a um exame próprio da fase inicial, as alegações do autor se mostrarem verossímeis e quando, se não concedida a tutela, houver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para o postulante.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

A alegação do Embargante de que não foram analisados o procedimento administrativo é desarrazoada, pois, os dois processos que envolvem o caso foram estudados por este Relator, onde consta a documentação mencionada (inicial e contestação) tanto que faz menção de contestação com indicação do “id” dos autos originários.

Vejamos:

“No caso, sem a pretensão de esgotar a matéria, mas, com o objetivo de demonstrar a verossimilhança das alegações, ao que consta dos documentos apresentados na contestação (id. 75163947, fls. 8/9, dos autos originários), a intimação foi encaminhada em endereço diverso do contrato, bem como, não há juntada dos respectivos AR’s, para fins de comprovação de recebimento.”.

Claramente suas alegações se tratam de insatisfação quanto ao resultado do acordão, tanto é que a tese do Embargante é de desnecessidade de intimação pessoal do devedor em relação ao leilão extrajudicial, tese contrária ao fundamentado no acordão, inclusive quanto a alteração da lei.

Vejamos:

“Conforme dispõe o art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/97, para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

A propósito, mesmo antes da inovação legislativa que acrescentou § 2º-A, do art. 27, da Lei 9.514/97, no âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontrava consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97" ( REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - AgRg no REsp: 1367704 RS 2013/0035337-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2015)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 9.514⁄97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514⁄97, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70⁄66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514⁄97.

3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70⁄66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514⁄97.

4. Recurso especial provido.” (REsp 1447687⁄DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21⁄08⁄2014, DJe 08⁄09⁄2014)

Desta feita, nos casos de inadimplência do devedor, é necessária sua intimação pessoal acerca da data da realização do leilão extrajudicial, tendo em vista que, até a assinatura do auto de arrematação, é possível a purgação da mora.

No caso, sem a pretensão de esgotar a matéria, mas, com o objetivo de demonstrar a verossimilhança das alegações, ao que consta dos documentos apresentados na contestação (id. 75163947, fls. 8/9, dos autos originários), a intimação foi encaminhada em endereço diverso do contrato, bem como, não há juntada dos respectivos AR’s, para fins de comprovação de recebimento.

Ainda que se pense na validade da intimação para purgar a mora, apenas a título de argumentação, uma fase não supre a outra, ou seja, há necessidade de intimação pessoal do devedor acerca do leilão.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).” ( AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)”

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento da Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Destarte, a utilização indevida dos embargos declaratórios, motivada por mero inconformismo da parte, constitui postura protelatória aliada a descabida pretensão de suscitação de nulidade de algibeira, ambas situações que merecem ser penalizadas com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, ressaltando que a reiteração de embargos protelatórios implicará a elevação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022